Tribunal: TJMT
Processo: 1009481-21.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009481-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Litisconsórcio, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACQUES FELIPE ALBUQUERQUE RUBENS - CPF: 114.227.197-82 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (AGRAVANTE), EDELCIR ANTONIO SALVADOR - CPF: 240.663.549-04 (AGRAVADO), CRISTHINI SANGALETTI RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 033.791.299-84 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE PEDRO JOSE SANGALETTI (AGRAVADO), CRISTHINI SANGALETTI RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 033.791.299-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO ASSUMPCAO REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 084.645.147-60 (ADVOGADO), BRUNA COSTA CARNEIRO DA SILVEIRA - CPF: 142.664.647-03 (ADVOGADO), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - CPF: 482.385.549-34 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INGRESSO DA EMPRESA SANGALETTI LTDA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, POR ENTENDER QUE COM A ALIENAÇÃO DE SUAS QUOTAS A TERCEIROS, ELA NÃO SERIA MAIS RESPONSÁVEL PELA DÍVIDA CONSTANTE DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMITIDA PELA PRÓPRIA SOCIEDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Como ensina a jurisprudência da Corte Superior “a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios. Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos também seus direitos e obrigações.” (STJ, AgRg no Ag n. 935.206/RJ). Da análise dos autos, verifica-se que a dívida foi contraída pela empresa, mas esta foi vendida a terceiros, portanto a dívida deve ser cobrada junto ao terceiro adquirente das cotas societárias.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
”

(Proc. nº 1009481-21.2022.8.11.0000), ajuizada pelo Banco Itaú Unibanco S.A, contra ELDECIR ANTONIO SALVADOR e ESPÓLIO DE PEDRO JOSÉ SANGALETTI, indeferiu o pedido de inclusão da empresa Sangaletti S.A no polo passivo da demanda, em razão da empresa ter sido vendida a terceiros, portanto, ela não seria mais responsável pela dívida constante da cédula de crédito bancária emitida (Id. 128521672)

A Securitizadora/agravante sustenta que “a alteração da titularidade das quotas de uma sociedade não desnatura a sua legitimidade para figurar no polo passivo da execução, na medida em que se trata de dívida contraída pela própria pessoa jurídica”.

Defende que “as dívidas contraídas pela Sangaletti LTDA – e a sua responsabilidade em honrá-las – não deixam de existir em razão da alteração do seu quadro societário. Consequentemente, se a sua posição de direito material não se altera em virtude da modificação da titularidade das suas cotas, a sua legitimidade para figurar no polo passivo de execução que visa ao cumprimento da obrigação por ela contraída (e descumprida) permanece hígida”

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso, para que reformada a decisão, seja a empresa Sangaletti Ltda incluída no polo passivo da demanda de origem, “em que se persegue o cumprimento de dívida de natureza extraconcursal, que não se submete, portanto, aos efeitos da Recuperação Judicial”. (Id. 128521662)

A decisão vinculada ao Id. nº 129901182, apenas admitiu o processamento do recurso, já que não houve pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. 131978176, os agravantes pugnam pela manutenção da decisão agravada.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Constou da decisão agravada:

1. Petição de ID. 8777452 em que a parte exequente pugna a emenda da inicial para a inclusão da pessoa jurídica Sangaletti Sangaletti e Cia Ltda. (em recuperação judicial) no polo passivo da demanda, ao argumento de que, o crédito da presente demanda foi excluído da ARJ pelo administrador após apresentação de divergência do crédito.

1.1. Citados, os devedores deixaram transcorrer o prazo sem pagamento do débito, razão pela qual a parte exequente pugnou a penhora dos bens imóveis indicados em ID. 9918490. Reiterou a emenda da inicial para a inclusão da pessoa jurídica Sangaletti Sangaletti e Cia Ltda.

3. Em ID. 16250563 informou a cessão de crédito havida entre a parte exequente Itaú Unibanco S.A e Fundo de Investimentos em Diretos Creditórios Não-Padronizados Alternative Assets I, a requerer a retificação do polo ativo, reiterando o pedido em ID. 45291094.

4. Por fim, relata a parte exequente em ID. 56007060, que os executados venderam as quotas da empresa Sangaletti, cuja venda foi aprovada pela maioria dos credores, tornando iminente o recebimento do preço pelos executados Edelcir e Pedro de R$ 85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões) de forma parcelada, conforme termo de cessão de quotas apresentada. Assim, requer seja deferida a penhora de crédito em nome dos executados Pedro e Edelcir, de modo que a empresa Del Moro seja intimada para promover o deposito devido aos executados neste feito, no limite de R$ 2.731.532,06.

5. Espólio de Pedro José Sangaletti e Edelcir Antônio Salvador apresentam exceção de pré executividade, alegando que a exequente/excepto pretende receber valor derivado da Cédula de Crédito Bancário n.º 199915050004300, com expropriação de bens dos devedores solidários, cujo crédito não poderia ser endossado/cedido a terceiros, por força de vedação consignada em cláusula contratual expressa.

5.1. Informou que a exequente/excepta FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I e a cessionária TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A. ( são instituições distintas entre si e que, por sua vez, também são distintas do credor originário ITAÚ UNIBANCO S.A. (CNPJ nº 60.701.190/0001-04), não fazendo parte das “instituições ligadas/coligadas/controladas e/ou controladoras” deste.

5.2. Enfatizou ser nula, inválida e ineficaz a presente execução em face dos excipientes Edelcir Antonio Salvador e Espolio de Pedro José Sangaletti, a independer de dilação probatória, ante a inexigibilidade do título exequendo, o que impõe a sua extinção.

É o relatório.

DECIDO.

Da cessão de crédito

Há de se enfatizar que a cessão de crédito está disciplinada no artigo 286 do Código Civil, o qual dispõe que o credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor.

Assim, defiro o pedido de substituição processual, em razão da cessão de crédito realizada entre Itau Unibanco S.A e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não-Padronizados Alternative Assets I.

Logo, proceda-se a retificação dos autos para constar o nome da parte exequente Fundo de Investimentos em Diretos Creditórios Não-Padronizados Alternative Assets I.

Dos demais pedidos

Ante o falecimento do executado Pedro José Sangaletti, atestado pela certidão de óbito de ID. 68876632 e, considerando que a peticionante de ID. 68876617 é a inventariante de seu espólio, documentado pela Escritura Pública de ID. 68876635, autorizo a habilitação de Cristhini Sangaletti Rodrigues de Oliveira, inventariante do espólio de Pedro José sangaletti, nos termos dos artigos 110 e 690, ambos do CPC.

Promova-se com a alteração do polo passivo.

Quanto ao pedido de inclusão da pessoa jurídica Sangaletti Sangaletti e Cia Ltda. no polo passivo da demanda, não deve prosperar eis que, conforme anunciado pela própria exequente a empresa acima mencionada foi vendida a terceiros, tanto que há pedido de intimação da empresa que adquiriu as cotas sociais daquela para que promova o depósito da quantia pertencente aos demandados neste feito, a fim de assegurar o débito em execução, perdendo, por si só o objeto do pedido.

Inicialmente cumpre destacar que, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar-lhe danos irreparáveis, ou, então, que, a questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.

No caso, conforme ensina a jurisprudência da Corte Superior, “
a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios. Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos também seus direitos e obrigações.”
(STJ, AgRg no Ag n. 935.206/RJ).

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SÓCIA – NATUREZA JURÍDICA DA EMPRESA - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA – PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA POSTULAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios. Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos também seus direitos e obrigações. O sócio, por isso, não pode postular, em nome próprio, direito da entidade” (STJ, AgRg no Ag n. 935.206/RJ) De se manter a sentença que reconheceu, de ofício, a ilegitimidade ativa ad causam da sócia para postular em nome próprio direito da pessoa jurídica que integra, mormente se os prejuízos cuja reparação pretende foram ocasionados à pessoa jurídica.-
(TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado - N.U 0009723-64.2013.8.11.0015 – Rel. Des. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julg. 25/08/2021)

Logo, como bem analisou a decisão agravada inclusão da pessoa jurídica Sangaletti Sangaletti e Cia Ltda no polo passivo da demanda, já que, “
conforme anunciado pela própria exequente a empresa acima mencionada foi vendida a terceiros, tanto que há pedido de intimação da empresa que adquiriu as cotas sociais daquela para que promova o depósito da quantia pertencente aos demandados neste feito, a fim de assegurar o débito em execução, perdendo, por si só o objeto do pedido”.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022